Tribunal: TJES
Processo: 5006071-22.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006071-22.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURA BARRETO CAMPELLO
RECORRIDO: RITMO E POESIA LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006071-22.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LAURA BARRETO CAMPELLO -

RECORRIDO
: RITMO E POESIA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SHOW MUSICAL. RAP FESTIVAL. INTENSA CHUVA QUE ATINGIU A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL. FORTUITO EXTERNO CARACTERIZADO. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora narra na petição exordial (Id nº 38159258) que adquiriu ingressos no valor de R$407,54 para o evento Rep Festival que ocorreria no Parque Olímpico, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023. Conta que, dez dias antes do evento, a requerida anunciou a alteração do local para Guaratiba, localizado a cerca de 28 km de distância do originalmente previsto. Alega que o local não era preparado para a magnitude do evento e que, no primeiro dia do festival, vários shows prometidos não aconteceram e que o público ficou exposto a condições precárias, inclusive com a presença de sapo, cobra, riscos de choque elétrico e lama. Afirma, por fim, que o segundo dia do festival foi cancelado e não houve reembolso, mas tão somente a concessão de voucher para utilização no evento do ano seguinte. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 2.000,00 e danos morais de R$ 10.000,00.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de valor de R$ 593,43 (quinhentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos) por danos materiais. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em apurar a ocorrência de danos morais pelos fatos narrados pela requerente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Com efeito, a configuração da força maior — evento inevitável, externo e imprevisível em relação à atividade desenvolvida, cujos efeitos não se podiam impedir ou evitar — pela intensa chuva à época dos fatos isenta a Requerida do seu dever de indenizar moralmente o autor, pelo rompimento do nexo causal (“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.”).

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)